Tribunal: TJBA
Processo: 8002259-63.2020.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002259-63.2020.8.05.0243

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s): FELIPE ALVES DE NOVAES

APELADO: RONILSON DE OLIVEIRA ATHAYDE

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO PROCESSUAL. TEMA 314 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 240 DO STJ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Seabra em face de sentença que extinguiu Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, II e III, do CPC). O apelante requereu a reforma da sentença, alegando a inexistência de abandono e a irregularidade da intimação para dar seguimento ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia principal reside em aferir a regularidade da extinção da execução fiscal por abandono, especificamente se restou configurada a inércia da Fazenda Pública após sua intimação pessoal, por meio eletrônico, para promover o andamento do processo, e a aplicabilidade do Tema 314/STJ ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da Fazenda Pública exequente, após regular intimação pessoal para impulsionar o feito em execução fiscal não embargada, configura abandono de causa, permitindo a extinção do processo de ofício, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 314, o que afasta a Súmula 240/STJ.

No caso concreto, o Município apelante foi devidamente intimado por meio eletrônico (nos termos do art. 183, §1º, c/c art. 270, ambos do CPC) para se manifestar sobre o prosseguimento do feito e permaneceu inerte, caracterizando o abandono. A alegação de ausência de procuradoria estruturada não invalida a intimação eletrônica regularmente efetuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. Em execução fiscal não embargada, a inércia da Fazenda Pública, após intimação pessoal (inclusive por meio eletrônico) para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, autorizando a extinção do processo
ex officio
, conforme Tema 314/STJ. 2. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, sendo responsabilidade do ente público o acompanhamento processual, não podendo a alegação de deficiência estrutural interna afastar os efeitos da inércia.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 183, §1º; 270; 485, II, III, §1º. Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência Relevante Citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.120.097/SP (Tema 314). Súmula 240/STJ (afastada).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8002259-63.2020.8.05.0243, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SEABRA, e como apelado, RONILSON DE OLIVEIRA ATHAYDE,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA